Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735487-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA LAURENTINO DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM SILVA DE JESUS DECISÃO 1. A credora agrava da sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0732433-12.2021.8.07.0001 – 103645507) que homologou o pedido de desistência dos embargos de terceiro, extinguindo o processo sem resolução do mérito e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.da demanda e indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Data venia, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, porque flagrante a falta de interesse-adequação, não sendo o meio adequado para a impugnação de sentença. Destina-se a impugnar decisão interlocutória (CPC 1.015); por sua vez, “[d]a sentença cabe apelação” (CPC 1.009). A magnitude do erro cometido inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. 1. A legislação processual civil é expressa ao definir que sentença desafia recurso de apelação. 2. Hipótese em que o recorrente interpôs, à época, agravo de instrumento, configurando-se, pois, erro grosseiro a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (2a Turma, AgInt no REsp 1430669, Min. Og Fernandes, julgado 2018) Acrescente-se que pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 24/09/21, agravante tomou conhecimento da aludida sentença. O termo a quo do prazo para recorrer recaiu no dia 27/09/21 e, o ad quem, em 18/10/21. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 05/11/21, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 29.11.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator